Tribunal: TJMT
Processo: 0014355-44.2017.8.11.0064
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014355-44.2017.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSUEL CARLOS MARTINS - CPF: 632.630.501-25 (RECORRIDO), SILVANA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 913.701.321-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO PELO PERÍODO NOTURNO E VIAS DE FATO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN ABSTRATO
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROCESSO SUSPENSO – ART. 366 DO CPP – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 415 DO STJ E TEMA 438 DO STF – LAPSO TEMPORAL NÃO CONSTATADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo determinada nos autos a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (art. 366 do CPP), com fundamento na Súmula 415 do STJ e no Tema 438 do STF, o tempo de suspensão será regulado pelo prazo prescricional correspondente à pena máxima abstratamente cominada.

Não se verificando, nos autos, a fluência do lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a decisão que determinou a suspensão do processo, e estando o processo suspenso desde então, é inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Portanto, a sentença deve ser cassada, a fim de que o processo retome seu regular andamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença anexada em ID. 205930487, em que foi declarada a extinção da punibilidade, com fulcro na prescrição da pretensão punitiva estatal do recorrido
Josuel Carlos Martins
, denunciado pela autoria dos crimes previstos no
art. 150, §1°, do Código Penal e Artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41.

Nas razões recursais (ID. 205930490), o
Parquet
busca a reforma do
decisum
para que a sentença seja anulada, com o consequente
retorno da marcha processual
, alegando que o processo estava e deveria permanecer suspenso até a data de
24.02.2026
. Assim, o
prazo prescricional não estava em curso
, não havendo, nos autos, o
decurso de prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição
.

As contrarrazões (ID. 205930495), a defesa pugnou pelo
desprovimento
do recurso.

Em Juízo de retratação, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID.
205930496
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (ID. 207247665):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECRETADA PELO JUÍZO – RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO –POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (ART.366, DO CPP), SITUAÇÃO EM QUE O PROCESSO DEVE SER SUSPENSO, PELO PERÍODO MÁXIMO PARA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, APÓS, O PROCESSO VOLTA A CORRER, DESCONSIDERANDO PARA O CÔMPUTO PRESCRICIONAL O TEMPO QUE O PROCESSO FICOU SUSPENSO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta que em data de 29.09.2017, em residência particular, localizada na Rua Epitácio Pessoa, nº 796, Vila Iracy, Rondonópolis/MT,
Josuel Carlos Martins,
com consciência e vontade, durante a noite, contra a vontade da proprietária, entrou e permaneceu na residência da vítima
Silvana Sales de Oliveira,
sua ex-companheira e ainda praticou vias de fato com ela.

Por tais motivos ele foi
denunciado
como incurso nas sanções dos
arts.
150, §1°, do Código Penal e Artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41
, sendo a inicial acusatória recebida em data de
29.09.2020
(ID. 205930453).

Ocorre que o recorrente não foi localizado para ser citado pessoalmente no processo e, após o prazo da citação por edital, em decisão constante no ID. 205930474, datada
de 24.02.2022
, foi
deferida a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, nos termos do
art. 366 do CPP.

Durante o período de suspensão, o i. representante do Ministério Público realizou diligências para localizar o paradeiro do recorrente, contudo, sem sucesso. Posteriormente, foi proferida sentença (ID. 205930487), na qual foi
julgada extinta a punibilidade
do recorrido, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estata
l; decisão contra a qual se insurge o Ministério Público.

Após análise acurada dos autos, entendo que assiste
razão ao recorrente.
O juízo singular, ao reconhecer a extinção da punibilidade pelo instituto da prescrição, devido ao não exercício do direito de punir dentro do lapso temporal, reconheceu, em verdade, a ocorrência da prescrição
in abstrato
, ou seja, aquela
regulada pela pena máxima aplicada ao tipo penal.

No caso em questão, o recorrente foi denunciado pelo
crime de invasão de domicílio qualificado
, cuja pena máxima é de
2 anos
, e pela
contravenção penal de vias de fato
, cuja pena máxima é de
3 meses
. Os prazos prescricionais, respectivamente, são de
4 e 3 anos
, conforme regulado pelo art. 109 e incisos do CP.

Necessário consignar, ainda, que o tempo de
suspensão do prazo prescricional será regulado pelo prazo de prescrição da pena máxima cominada ao crime
, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Súmula 415: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”

Há ainda o TEMA 438 do STF, no mesmo sentido:

“Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”

Tendo em mente tais premissas, entre o
recebimento da denúncia
(
29.09.2020
) e a
decisão que determinou a suspensão do processo
(
24.02.2022
), transcorreram quase
1 ano e 6 meses
, não sendo atingido o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição em relação a
nenhum
dos crimes pelos quais o recorrido foi denunciado.

Ademais, considerando a orientação das Cortes Superiores de que o prazo de suspensão do processo deve ter a mesma duração do tempo de prescrição e que o menor prazo prescricional destes autos é de
3 anos
, ainda
não superado
– ocorrendo apenas em
25.02.2025
– é imperioso considerar que o
prazo prescricional
ainda se encontra suspenso
. Além disso,
não houve qualquer decisão em contrário

nos autos
, razão pela qual se faz necessário o
acolhimento da pretensão ministerial
e a
determinação do prosseguimento do processo
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 309 DO CTB - CITAÇÃO POR EDITAL - PROCESSO SUSPENSO - SÚMULA 415 DO STJ - PRESCRIÇÃO DA PENA IN ABSTRATO - NÃO CONFIGURADA - RECONTAGEM DO PRAZO. 1. O período de suspensão do curso do prazo prescricional na hipótese do art. 366 do Código de Processo Penal é regulado pelo tempo de prescrição em razão da pena máxima abstratamente cominada ao delito. Inteligência da Súmula 415 do STJ. 2. Não se verificando o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, descontado o período em que o processo permaneceu suspenso, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10439110079381001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 14/09/2020)

Com essas considerações e em
con
sonância
com o parecer da PGJ,
dou

provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público

Estadual
, para
anular
a sentença ora vergastada, determinando o
prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024